Tribunal: CARF
Processo: 10166.005390/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade material.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento processual. É possível o deferimento do pedido para apresentação de provas após o prazo para impugnação quando comprovada a ocorrência de hipótese normativa que faculte tal permissão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento.
No entanto, cabe restabelecer as deduções glosadas pela fiscalização quando não há dúvida razoável no que tange à realização das despesas médicas, que demande a necessidade de complementação da prova, tendo em conta a avaliação do conjunto probatório carreado aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. VACINA. MEDICAMENTO.
A legislação não admite a dedução de despesa com aplicação de vacina, salvo na hipótese de integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.005390/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.399 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MAX LANIO LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da
verdade material.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua
vez, estabelece que a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. É
possível o deferimento do pedido para apresentação de provas após o prazo
para impugnação quando comprovada a ocorrência de hipótese normativa que
faculte tal permissão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
CONJUNTO PROBATÓRIO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.
No entanto, cabe restabelecer as deduções glosadas pela fiscalização quando
não há dúvida razoável no que tange à realização das despesas médicas, que
demande a necessidade de complementação da prova, tendo em conta a
avaliação do conjunto probatório carreado aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. VACINA. MEDICAMENTO.
A legislação não admite a dedução de despesa com aplicação de vacina, salvo
na hipótese de integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.005390/2007-50
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005390/2007-50

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para restabelecer os seguintes valores pagos a título de despesas médicas:
(i) Centro de Reabilitação e Atividades Físicas Reativa Ltda, no valor de R$ 4.382,00; (ii) Marta
Rosa Gonçalves Pereira, no valor de R$ 600,00; (iii) Hélida Adelina Maia, no valor de R$ 60,00;
(iv) Cristine M. Madeira Coelho, no valor de R$ 250,00; (v) Carlos Henrique Guimarães Jr, no
valor de R$ 90,00 e (vi) Anailton F. Resende, no valor de R$ 250,00. Vencidos os conselheiros
Matheus Soares Leite (relator) e Andréa Viana Arrais Egypto que davam provimento parcial em
maior extensão para restabelecer a dedução do valor pago ao Imunocentro - Centro Integrado de
alergia, pediatria e vacinação, no valor de R$ 130,00. Vencidos em primeira votação os
conselheiros Cleberson Alex Friess e Rayd Santana Ferreira que davam provimento parcial em
maior extensão para restabelecer a dedução do valor de R$ 39,00 pago à clínica Clínica Lettieri
Ltda e do valor de R$ 180,00 pago a Carlos Henrique Guimarães Jr. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 333 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração constituído contra o contribuinte em
epígrafe, relativo ao exercício de 2003, ano-calendário 2002.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 04, houve dedução
indevida a título de despesas médicas. O contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes
dos valores pagos de despesas médicas. O auditor informa que os comprovantes estão em
desacordo com a legislação. O valor glosado foi de R$ 21.020,88.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 1/4,
instruída com os documentos de fls. 05/40, informando que devido ao extravio de originais por
ocasião do falecimento do filho, ficou impossibilitado de apresentar os documentos
comprobatórios das despesas médicas.
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005390/2007-50

Apresenta declarações especificas, cópias autenticadas de vias fixas, notas fiscais
e recibos, ratificando a legitimidade das informações declaradas na Declaração de Ajuste Anual,
Exercício 2003, bem como, as cópias das notas fiscais e recibos com os originais dos canhotos
dos cheques dos pagamentos aos fornecedores não localizados.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 03-31.367 (fls. 333 e ss), cujo dispositivo
considerou o lançamento procedente em parte, para restabelecer as deduções com despesas
médicas, no valor total de R$ 13.770,30, alterando o direito creditório para o valor de R$
3.786,21, acrescido de juros de mora. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PARCIALMENTE COMPROVADAS.
É dedutivel somente o valor das despesas efetivamente realizadas e comprovadas na
forma estabelecida pela norma legal.
Lançamento Procedente em Parte
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 347 e ss), requerendo a juntada dos seguintes documentos
comprobatórios: notas/Cupons fiscais e recibos, acompanhados dos respectivos cheques
(microfilmados) emitidos para o pagamento, comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte, endereço de pessoa jurídica recebedora e protocolo do Banco do
Brasil de solicitação de microfilmagem.
Às fls. 481 e ss, consta petição do contribuinte requerendo a juntada de
documentos complementares à comprovação de despesa médica.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls. 04, a
acusação fiscal diz respeito à dedução indevida a título de despesas médicas, tendo o contribuinte
sido intimado a apresentar os comprovantes dos valores pagos de despesas médicas. O valor
glosado foi de R$ 21.020,88.
A DRJ, por sua vez, considerou o lançamento procedente em parte, para
restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor total de R$ 13.770,30, alterando o
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005390/2007-50

direito creditório para o valor de R$ 3.786,21, acrescido de juros de mora. As razões de decidir
foram calcadas nos seguintes fundamentos:
Analisando a documentação acostada aos autos, tecemos as seguintes considerações:
• As declarações das empresas Reativa, CNPJ: 01.658.089/0001-40, e Clínica Integrar,
CNPJ: 04.757.648/0001-68, às fls. 05/07, não poderão ser aceitos haja vista não
comprovarem o efetivo pagamento dos serviços prestados. Ademais, o contribuinte
poderia comprovar tais despesas anexando cópias dos cheques emitidos para
pagamento.
• Recibos emitidos pelo Centro de Estimulação Integrada — Bosque, às fls. 39/40, não
poderão ser acatados, pois não atendem aos requisitos descritos no inciso II do artigo 8°
da Lei 9.250/95 (falta de endereço da pessoa jurídica de quem recebeu).
• Com relação às notas fiscais n°. 19, 41, 62, 81, 104, 120, 138, 160 e 173, emitidas pela
empresa Clinica Integrar, As fls. 08/16, no valor de R$ 3.185,00; notas fiscais n°.10358,
10905, 10962 e 11489, às fls. 17/20, emitidas pela empresa L.0 e W. Neurofisiologia
Clinica Ltda, CNPJ: 26.464.404/0001-20, no valor de R$ 546,00; Notas fiscais n°. 1745,
1746, 1936, As fls.21/23, emitidas pela empresa Clinica Dentária Oliveira Ramagem
Ltda. S/C, CNPJ: 01.306.857/0001-05, no valor de R$ 700,00; recibos emitidos pela
Clínica de Atendimento a Crianças Especiais — CLIAMA, CNPJ: 01.701.673/0001-31,
As fls. 24/35, no valor de R$ 8.430,00; nota fiscal de serviços n°. 314110, As fls. 36,
emitida pelo Hospital Aliança, no valor de R$ 729,30; Nota fiscal de serviços n°. 7762
emitida pela Clínica da Criança S/C Ltda, CNPJ: 02.080.799/0001-07, às fls. 37, no
valor de R$ 130,00 e, nota fiscal de serviços n°. 955, emitida pela Uromédica Urologia
Clinica e Cirurgia Ltda, às fls. 38, no valor de R$ 50,00, devem ser aceitos haja vista
que os referidos documentos contêm todos os requisitos legais à comprovação da
prestação e do pagamento das despesas médicas do titular e/ou dependentes, perfazendo
o montante de R$ 13.770,30.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário
fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade.
É de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005390/2007-50

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005390/2007-50

A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o
recibo é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°,
III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a
respeito da legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha
sido realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 342 e ss), bem como em petição complementar, o
contribuinte solicitou a juntada dos seguintes documentos:
Centro de Reabilitação e Atividades Físicas Reativa Ltda. Administrador - CNPJ
01.658.08910001-40, IE 07.368.765/001-79

Nota fiscal n° 3852 de 03/01/2002 — R$ 352,00, bem como microfilmagem do
cheque emitido para pagamento n° 850318

Cupom fiscal no 000268 de 0710312002 — R$ 352,00 com cheque emitido para
pagamento n° 850340

Cupom fiscal n° 000433 de 05/04/2002 — R$ 440,00, aguardando microfilmagem
do cheque emitido para pagamento n° 850352

Cupom fiscal n° 000132 de 0710512002 —R$ 352,00 com cheque emitido para
pagamento n° 850373

Cupom fiscal no 000317 de 06/06/2002 — R$ 352,00 com cheque emitido para
pagamento n° 850392

Cupom fiscal n° 000421 de 02/07/2002 — R$ 352,00 com cheque emitido para
pagamento n° 850405

Cupom fiscal n° 000590 de 01/08/2002 — R$ 352,00 com cheque emitido para
pagamento n° 850417

Cupom fiscal no 000775 de 03/09/2002 — R$ 352,00 com cheque emitido para
pagamento n° 850451

Cupom fiscal n° 000941 de 0111012002 — R$ 376,00 com cheque emitido para
pagamento n° 850463
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005390/2007-50


Cupom fiscal n°001160 de 05/11/2002 — R$ 376,00 com cheque emitido para
pagamento n° 850489

Cupom fiscal n° 001310 de 05/12/2002 — R$ 376,00 com cheque emitido para
pagamento n° 850509

Cupom fiscal n° 001309 de 05/12/2002 — R$ 350,00 com cheque emitido para
pagamento n° 850509
Doutora Marta Rosa Gonçalves Pereira – Terapeuta Ocupacional - Crefito 427
T.O. CPF xxx AM HP-DF 30012.

Recibo n° 50 de 23/08/2002 — R$ 100,00 com cheque emitido para pagamento n°
850437

Recibo n° 03 de 30/09/2002 — R$ 300,00 com cheque emitido para pagamento n°
850461

Recibo n° 12 de 18/10/2002 — R$ 200,00, com cheque emitido para pagamento n°
850480, não nominal
Hélida Adelina Maia — Fonoaudióloga - CRFA-MG 1603, CPF xxx

Recibo n°30 de 17/04/2002— R$ 60,00 com cheque emitido para pagamento n°
850354
Cristine M. Madeira Coelho — CPF xxx.

Recibo de 11/01/2002- R$ 50,00 com cheque emitido para pagamento n° 190744

Recibo de 03/04/2002 R$ 200,00 com cheque emitido para pagamento n° 850347.

Endereço de pessoa jurídica: SGAS 915, Edifício Officer Center, Sala 109.
Telefone (61) 3245-3055.
Imunocentro — Centro Integrado de alergia, pediatria e vacinação SIC Ltda —
CNPJ 02.781.387/0001-96.

Nota fiscal n° 2326 de 2510112002 — R$ 65,00 com cheque emitido para
pagamento n° 850313

Nota fiscal n° 3065 de 30/07/2002 — R$ 65,00 com cheque emitido para
pagamento no 850413
Carlos Henrique Guimarãe Jr. — CPF xxx.

Recibo de 21/01/2002 - R$ 90,00, com cheque emitido para pagamento n° 190749,
não nominal

Recibo de 0410312002 - R$ 90,00 com cheque emitido para pagamento n° 190719
Anailton F. Resende — CPF xxx.

Recibo de 26/02/2002 - R$ 250,00 com cheques emitidos para pagamento n°
850307 e 850308
Clínica Lettieri Ltda — CNPJ 00.373.31610003-90.

Nota fiscal no 1851 de 11/06/2002 — R$ 39,00, pagos em espécie.
Cimento Tocantins S.A. — CNPJ 00.065.557/0001-00.

Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte,
Item 6. Informações complementares: Assistência médica — R$ 1.199,58.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser
instruída com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005390/2007-50

Contudo, ressalto que a autoridade julgadora de 2a instância pode apreciar a prova
acostada aos autos, sob o prisma da verdade material, e por ser destinatária da prova, o que,
inclusive, será feito por este julgador, lembrando que, na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção.
Ademais, entendo que se tratam de documentos apresentados para contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, notadamente as alegações ofertadas pela decisão de
piso para a manutenção da exigência tributária, estando de acordo com o que prescreve o art. 16,
§ 4°, “c”, do Decreto n° 70.235/72.
Feitas essas considerações sobre a legislação de regência que trata da situação dos
autos, bem como após a análise da documentação acostada pelo contribuinte, passo a tratar dos
pontos duvidosos, a fim de solucionar a lide.
Despesas Médicas
Valor na
DAA 2003
(fl. 165)
Documentos constantes
nos autos
Análise DRJ
Análise Recurso
Resultado
1
Centro
de
Reabilitação
e
Atividades
Físicas
Reativa
Ltda.
Administrador
-
CNPJ
01.658.08910001-
40,
IE
07.368.765/001-
79.
R$ 4.382,00
(i) Declaração (fl. 11); (ii)
Cupons fiscais nos valores
de R$ 376,00, R$ 350,00,
R$ 376,00, R$ 352,00, R$
376,00, R$ 352,00, R$
352,00, R$ 352,00, R$
352,00, R$ 352,00, R$
440,00 (fls. 259/266); (iii)
Nota Fiscal de Serviços no
valor de R$ 352,00 (fl.
267); (iv) Microfilmagem
dos cheques (fls. 361 e ss);
(v) Declaração do banco
acerca da solicitação a
microfilmagem do cheque
emitido para pagamento n°
850352,
referente
ao
cupom fiscal n° 000433 de
05/04/2002 — R$ 440,00.
A declaração não
comprova o efetivo
pagamento dos serviços prestados. O contribuinte poderia comprovar tais despesas
anexando cópias dos
cheques
emitidos
para pagamento.
Após
o
exame
da
documentação acostada
aos autos, entendo que
não há dúvida razoável
quanto à realização das
despesas
médicas,
assim
entendida
a
prestação dos serviços
e
o
correlato
pagamento
pelo
contribuinte, o que, ao
meu
ver,
torna
desnecessária
a
complementação
da
prova, para além dos
documentos que já constam nos autos. Ademais, o contribuinte juntou diversos documentos comprobatórios,
inclusive cupons fiscais
e microfilmagens dos
cheques,
ficando
ausente
apenas
a
microfilmagem
do
cheque emitido para
pagamento n° 850352,
referente
ao
cupom
fiscal n° 000433 de
05/04/2002
—
R$
440,00.
Restabelecimento
da dedução no
valor
de
R$
4.382,00.
2
Marta
Rosa
Gonçalves Pereira
–
Terapeuta
Ocupacional
-
Crefito 427 T.O.
CPF xxx AM HP-
DF 30012
R$ 600,00
(i) Declaração (fl. 13); (ii)
Recibos de R$ 100,00 (fl.
407), R$ 300,00 (fl. 413) e
R$ 200,00 (fl. 423); (iii)
Cheques nominais de fls.
409 e 415; (iv) Cheque não
nominal de fl. 498.
A declaração não
comprova o efetivo
pagamento dos serviços prestados. O contribuinte poderia comprovar tais despesas
anexando cópias dos
cheques
emitidos
para pagamento.
Após
o
exame
da
documentação acostada
aos autos, entendo que
não há dúvida razoável
quanto à realização das
despesas
médicas,
assim
entendida
a
prestação dos serviços
e
o
correlato
pagamento
pelo
contribuinte, o que, ao
meu
ver,
torna
desnecessária
a
Restabelecimento
da dedução no
valor
de
R$
600,00.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005390/2007-50

complementação
da
prova, para além dos
documentos que já constam nos autos. Ademais, o contribuinte juntou diversos documentos comprobatórios, inclusive recibos e microfilmagens dos cheques, sendo que
apenas o cheque de fl.
498 (R$ 200,00) é não
nominal.
3
Hélida
Adelina
Maia
—
Fonoaudióloga -
CRFA-MG 1603,
CPF xxx
R$ 60,00
(i) Declaração (fl. 15); (ii)
Recibo de fl. 425, no valor
de R$ 60,00; (iii) Cheque
não nominal de fl. 427, no
valor de R$ 60,00.
A declaração não
comprova o efetivo
pagamento dos serviços prestados. O contribuinte poderia comprovar tais despesas
anexando cópias dos
cheques
emitidos
para pagamento.
Após
o
exame
da
documentação acostada
aos autos, entendo que
não há dúvida razoável
quanto à realização das
despesas
médicas,
assim
entendida
a
prestação dos serviços
e
o
correlato
pagamento
pelo
contribuinte, o que, ao
meu
ver,
torna
desnecessária
a
complementação
da
prova, para além dos
documentos que já constam nos autos. Ademais, o contribuinte juntou diversos documentos comprobatórios, inclusive declaração, recibo e microfilmagem de
cheque não nominal, no
valor
correspondente
de R$ 60,00.
Restabelecimento
da dedução no
valor
de
R$
60,00.
4
Cristine
M.
Madeira
Coelho
— CPF xxx
R$ 250,00
(i) Recibos de fls. 79, 81 e
431; (ii) Cheques de fls.
433 (R$ 200,00) e 437 (R$
50,00).
Recibos
emitidos
pelo
Centro
de
Estimulação
Integrada
—
Bosque,
às
fls.
39/40, não poderão
ser acatados, pois
não
atendem
aos
requisitos descritos
no inciso II do artigo
8° da Lei 9.250/95
(falta de endereço da
pessoa jurídica de
quem recebeu).
No tocante à glosa da
despesa
com
a
profissional Cristine M.
Madeira Coelho, fundamentada pela DRJ com base na
ausência do endereço
do beneficiário do pagamento, entendo que este fato,
isoladamente, não é o
suficiente para colocar
em dúvida a realização
das despesas médicas,
assim
entendida
a
prestação dos serviços
e o correlato pagamento pelo contribuinte. A propósito, reputo aplicável, ao caso concreto, o entendimento Restabelecimento
da dedução no
valor
de
R$
250,00.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005390/2007-50

preconizado na Solução
de Consulta Interna n°
7 – Cosit/2015, no
sentido
de
que
a
ausência de endereço
nos recibos médicos é
razão suficiente para
ensejar a não aceitação
desse documento como
meio de prova das
despesas médica, contudo, isso não impede que outras
provas sejam utilizadas
evitando, assim, a glosa
da despesa. Ademais, o
contribuinte informou o
endereço no recurso,
sendo
que
tal
fato
também
poderia
ser
verificado pela própria
fiscalização,
em
consulta
aos
dados
cadastrais do Centro de
Estimulação Integrada
Bosque, emitente do
recibo
assinado
por
Cristine.
5
Imunocentro
—
Centro Integrado
de
alergia,
pediatria
e
vacinação Ltda —
CNPJ
02.781.387/0001-
96
R$ 130,00
(i) Notas Fiscais 3065 e
2326 de fls. 95 e 97; (ii)
Cheques de fls. 443 e 449.

Após
o
exame
da
documentação acostada
aos autos, entendo que
não há dúvida razoável
quanto à realização das
despesas
médicas,
assim
entendida
a
prestação dos serviços
e
o
correlato
pagamento
pelo
contribuinte, o que, ao
meu
ver,
torna
desnecessária
a
complementação
da
prova, para além dos
documentos que já constam nos autos. Ademais, o contribuinte juntou diversos documentos comprobatórios,
inclusive notas fiscais e
microfilmagens
dos
cheques nominais, nos
valores
correspondentes, cada
qual, de R$ 65,00.
Restabelecimento
da dedução no
valor
de
R$
130,00.
6
Carlos Henrique
Guimarães Jr. —
CPF xxx
R$ 180,00
(i) Recibos de fl. 91; (ii)
Cheques de fls. 459 e 503.

Após
o
exame
da
documentação acostada
aos autos, entendo que
assiste parcial razão ao
contribuinte no tocante
ao restabelecimento das
despesas médicas. Ao
meu
ver,
restara
comprovado o valor de
Restabelecimento
parcial
da
dedução no valor
de R$ 90,00.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005390/2007-50

R$
90,00,
restando
impossibilitado
a
comprovação do valor
integral de R$ 180,00,
eis que o cheque de fls.
503, acostado aos autos
para
fins
de
comprovação
da
efetividade
do
pagamento, foi emitido
em nome de terceira
pessoa, não tendo o
contribuinte
esclarecido esse fato.
7
Anailton
F.
Resende — CPF
xxx
R$ 250,00
(i) Recibo de fls. 93 e 463;
(ii) Cheques nominais de
fls. 465 e 469.

Apesar de o recibo de
fls. 93 e 463 não
apresentar o registro do
profissional, tendo em
vista que a acusação
fiscal diz respeito à
ausência de apresentação dos comprovantes dos valores pagos de
despesas médicas, por
estarem em desacordo
com a legislação, e
havendo a juntada dos
cheques nominais de
fls. 465 e 469, cada
qual no valor de R$
125,00, comprovando o
efetivo
pagamento,
entendo
pelo
restabelecimento
da
dedução no valor de R$
250,00.
Restabelecimento
da dedução no
valor
de
R$
250,00.
8
Clínica
Lettieri
Ltda
—
CNPJ
00.373.31610003-
90.
R$ 39,00
(i) Nota Fiscal n° 1851
(fls. 93 e 473).

Conforme
entendimento
acima
traçado, a apresentação
de
recibos
com
atendimento
dos
requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de
dedutibilidade
de
despesa,
mas
não
exclui a possibilidade
de
serem
exigidos
elementos
comprobatórios
adicionais, da efetiva
prestação do serviço,
tendo
como
beneficiário
o
declarante
ou
seu
dependente e de seu
efetivo pagamento.
Sobre
a
glosa
das
despesas médicas com
a Clínica Lettieri Ltda,
entendo que não merece amparo a pretensão do recorrente, pois as Manutenção da glosa.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005390/2007-50

notas
fiscais
apresentadas,
isoladamente, não são
suficientes para afastar
a dúvida posta pela
autoridade fiscal, no
sentido
da
materialidade
do
pagamento e da efetiva
prestação do serviço.
9
Cimento
Tocantins S.A. —
CNPJ
00.065.557/0001-
00.
R$ 1.199,58
(i)
Comprovante
de
rendimentos pagos e de
retenção de imposto de
renda na fonte, item 6
(informações
complementares:
assistência médica – fl.
475).

Apesar de o contribuinte afirmar que se trata de
“assistência médica”, o
documento juntado aos
autos (comprovante de
rendimentos pagos e de
retenção), não esclarece
qual
o
tipo
de
assistência médica a
que faz referência, não
sendo possível concluir
pela dedutibilidade ante
a
falta
de
maiores
informações a respeito.
Manutenção
da
glosa.
Ante as considerações acima, entendo pelo restabelecimento das seguintes
deduções a título de despesas médicas: (i) Centro de Reabilitação e Atividades Físicas Reativa
Ltda, no valor de R$ 4.382,00; (ii) Marta Rosa Gonçalves Pereira, no valor de R$ 600,00; (iii)
Hélida Adelina Maia, no valor de R$ 60,00; (iv) Cristine M. Madeira Coelho, no valor de R$
250,00; (v) Imunocentro — Centro Integrado de alergia, pediatria e vacinação, no valor de R$
130,00; (vi) Carlos Henrique Guimarães Jr, no valor de R$ 90,00 e (vii) Anailton F. Resende, no
valor de R$ 250,00.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer as seguintes deduções a título de
despesas médicas: (i) Centro de Reabilitação e Atividades Físicas Reativa Ltda, no valor de R$
4.382,00; (ii) Marta Rosa Gonçalves Pereira, no valor de R$ 600,00; (iii) Hélida Adelina Maia,
no valor de R$ 60,00; (iv) Cristine M. Madeira Coelho, no valor de R$ 250,00; (v) Imunocentro
— Centro Integrado de alergia, pediatria e vacinação, no valor de R$ 130,00; (vi) Carlos
Henrique Guimarães Jr, no valor de R$ 90,00 e (vii) Anailton F. Resende, no valor de R$ 250,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.399 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.005390/2007-50

Não acompanho o voto do Relator tão somente em relação ao restabelecimento da
dedução do valor pago ao Imunocentro - Centro Integrado de alergia, pediatria e vacinação, no
valor de R$ 130,00.
As notas fiscais (e-fls. 95 e 97) revelam desacordo com a legislação, eis que
especificam aplicação de vacina em clínica (Imunocentro - Centro Integrado de alergia, pediatria
e vacinação Ltda).
Em outras palavras, comprovam gasto com medicamento imunobiológico1 e a
legislação não admite a dedução de despesa com medicamento, exceto quando tal despesa
integrar conta de estabelecimento hospitalar (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, II, “a”, c/c § 2o, I).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntario e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para restabelecer os seguintes valores pagos a título de despesas médicas: (i)
Centro de Reabilitação e Atividades Físicas Reativa Ltda, no valor de R$ 4.382,00; (ii) Marta
Rosa Gonçalves Pereira, no valor de R$ 600,00; (iii) Hélida Adelina Maia, no valor de R$ 60,00;
(iv) Cristine M. Madeira Coelho, no valor de R$ 250,00; (v) Carlos Henrique Guimarães Jr, no
valor de R$ 90,00 e (vi) Anailton F. Resende, no valor de R$ 250,00.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 Sobre a definição de vacina, o art. 3o, inc. XIII, da Resolução RDC no 197, de 26 de dezembro de 2017, da
Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre os requisitos mínimos para o
funcionamento dos serviços de vacinação humana.
Art. 3o Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:
(...)
XIII- vacinas: medicamentos imunobiológicos que contêm uma ou mais substâncias antigênicas que, quando
inoculadas, são capazes de induzir imunidade específica ativa, a fim de proteger contra, reduzir a severidade ou
combater a(s) doença(s) causada(s) pelo agente que originou o(s) antígeno(s).
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital